Tribunal: TJMT
Processo: 0037038-18.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037038-18.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO ALEX MOTA QUEIROZ - CPF: 001.210.321-75 (APELANTE), ANTONIO SERGIO PENHA DE CARVALHO - CPF: 028.914.021-89 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 043.103.171-11 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA – INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL – VALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A INVALIDEZ – ART. 373, INC. I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 474, do STJ, a realização de perícia médica é indispensável para o arbitramento do valor da indenização do seguro DPVAT.

“In casu”, presume-se válida a intimação pessoal feita no endereço fornecido na inicial, nos moldes previstos no art. 274, parágrafo único, do CPC.

Não logrando o autor provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Antônio Alex Mota Queiroz em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da “ação de cobrança de seguro DPVAT pelo rito sumário decorrente de invalidez permanente”, movida contra a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, restando a exigibilidade suspensa (art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, aduz o apelante, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela d. magistrada no sentido de que o autor foi contumaz em relação às diligências judiciais para a realização da perícia judicial. Afirma que não existe prova de que tenha sido intimado pessoalmente para participar da perícia, ao passo que se trata de ato personalíssimo. Alega a inexistência de intimação pelo oficial de justiça e muito menos por “AR”, existindo nos autos a juntada de documento recebido por um terceiro alheio ao processo, e que jamais passou a informação de tal ato judicial ao autor, restando evidente que não houve intimação pessoal. Prossegue afirmando o desacerto do
decisium
ao julgar improcedente a demanda, asseverando que o não comparecimento a determinado ato processual acarreta a extinção do processo, quiçá com alguma cominação legal pecuniária, mas nunca a improcedência do feito.

Firme em seus argumentos, requer a anulação da r. sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para que se proceda a intimação pessoal do recorrente, ou, subsidiariamente, para que o processo seja extinto sem resolução do mérito.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 151755360), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que
Antônio Alex Mota Queiroz
move ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT com base na Lei n. 6.194/74, contra
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT
, em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 16 de março de 2014.

A douta magistrada, julgou improcedente o pedido inicial por entender que não restou demonstrada a relação entre o acidente e as lesões sofridas, ante o não comparecimento do autor à realização de perícia médica designada para a apuração da invalidez (id. 151755345).

Inconformado, o apelante requer a reforma da r. sentença sustentando a necessidade de intimação pessoal do autor para a realização de perícia médica judicial. Afirma que não existe prova de que tenha sido intimado pessoalmente para participar da perícia, ao passo que se trata de ato personalíssimo.

Subsidiariamente, pugna para que a ação seja extinta sem resolução do mérito, asseverando que a ausência da parte em um ato processual não acarreta a improcedência do feito, mas sim a extinção sem análise de mérito.

Pois bem. A Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 11.945/09, previa no inc. II, do art. 3º, vigente à época do acidente, que a indenização para invalidez permanente deverá ser paga em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Dessa forma, pelo que se depreende do texto da lei, em seu art. 5º, §5º, para o arbitramento do valor da indenização deve ser quantificada a lesão sofrida pela vítima.

O tema já está pacificado perante o c. STJ, que ao entabular o verbete sumular 474 determinou:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
, sendo imprescindível a realização de laudo pericial.

In casu
, observa-se que o autor acostou à inicial apenas o Histórico Clínico de pronto atendimento no hospital no dia 16.03.2014 (id. 151755304 - Pág. 46), que informam o trauma sofrido, contudo, não se apresenta apto para quantificar a invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Desta feita, no intuito de atestar a invalidez permanente do autor e seu respectivo grau, a douta magistrada nomeou perito judicial, determinando a intimação pessoal do autor (id. 151755310 - Pág. 25)

Após a expedição do mandado de intimação, o Oficial de Justiça certificou nos autos, à época, a impossibilidade de cumprir a intimação diante das Portarias Conjuntas referente ao Covid-19 (id. 151755310).

Na sequência, o perito judicial informou o não comparecimento do autor nas datas de 30.11.2020 e 27.01.2022, para realização do exame pericial (id. 151755318 e id. 151755334).

Diligentemente, a d. magistrada determinou novamente a intimação pessoal do autor para manifestar nos autos, requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (id. 151755342).

Saliente-se que o endereço, que constou no referido mandado de intimação é o mesmo informado na peça de ingresso da ação, qual seja, “
Rua Alexandre de Barros, n. 314, casa B, Coxipó da Ponte, Cuiabá-MT
”, sendo recebido por terceira pessoa (id. 151755344).

Devo ressaltar, consoante o disposto no artigo 77, inciso V, do Código de Processo Civil, que é dever da parte e de seu procurador declinar o endereço residencial ou profissional onde serão recebidas as intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação, seja temporária ou definitiva.

Em tais circunstâncias, válida a intimação em questão, pois dirigida ao endereço declinado pelo apelante, a quem cumpria atualizá-lo em caso de modificação temporária ou definitiva, na forma do art. 274, parágrafo único, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado
, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
”

(destaquei).

Logo, considerando que do mandado de intimação pessoal do autor constou o endereço por ele próprio indicado na peça de ingresso, sendo obrigação sua mantê-lo atualizado para o fim de recebimento de quaisquer intimações, segue-se que deve ser entendida válida a intimação dirigida ao seu endereço constante dos autos para comparecimento à perícia médica, destinada à apuração do grau das lesões sofridas por ele, autor, em decorrência do acidente narrado na inicial.

Além disso, devo ressaltar que há informações nos autos que o próprio advogado do autor à época lhe comunicou da perícia, deixando, todavia, de comparecer ou justificar a sua ausência (id. 151755348).

Correta, portanto, a conclusão de que o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, consoante disposto no art. 373, I, do CPC, não merecendo qualquer reforma a sentença hostilizada.

Nesse sentido, soa a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO DA LESÃO. SÚMULA 474, DO STJ. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA. NÃO COMPARECIMENTO. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA LIDE. I.
Em ações que visam a cobrança de seguro obrigatório DPVAT, a realização de perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474, do STJ. Também, é necessária a intimação pessoal da parte quanto à data, horário e local da perícia, e não somente do procurador. II. Tendo a carta AR de intimação da perícia sido expedida para o endereço declinado na petição inicial, retornando negativa, com a informação "falta número de apartamento", reputa-se válida a intimação, pois dirigida ao endereço indicado pelo demandante, a quem cumpria atualizá-lo em caso de modificação temporária ou definitiva. Inteligência do art. 274, parágrafo único, do CPC. III
. Consequentemente, não havendo prova da existência de invalidez permanente em maior grau do que o reconhecido administrativamente, ônus do autor, na forma do art. 373, I, do CPC, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação. IV. De acordo com o art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§2º e 3º para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA
.” (TJRS, Apelação Cível n. 70073532749, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 31/05/2017 - negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - EXTENSÃO DA INCAPACIDADE - GRAU DA LESÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DO AUTOR - ART. 373, I, DO CPC - DESINCUMBÊNCIA - PERÍCIA - NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE - INTIMAÇÃO PESSOAL -ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO - VALIDADE DA INTIMAÇÃO.

(...).
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo. Inteligência do artigo 274, parágrafo único, do CPC
.
”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.22.119900-3/001, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 29.09.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM BASE NO ART. 485, III, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU - SÚMULA N. 240 DO STJ - JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL - ART. 1.013, §3º, I, DO CPC - APURAÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ - PROVA PERICIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL- ENDEREÇO INFORMADO NA INICIAL - MUDANÇA DE ENDEREÇO - INTIMAÇÃO VÁLIDA.

Oferecida a contestação, a extinção do feito por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, depende de requerimento do réu, nos termos da Súmula n. 240 do STJ, o que não ocorreu neste caso. Consequentemente, impõe-se a reforma da sentença que extinguiu o feito com base no art. 485, III, do CPC.

Estando o feito em condições de imediato julgamento, o Tribunal deverá julgar o mérito, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC.

Não sendo possível a intimação pessoal da parte autora, presume-se válida a intimação feita em seu endereço fornecido na inicial, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

Não tendo o apelado provado o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe
”.
(TJMG, RAC n. 1.0481.16.015875-6/001, 18ª Câm. Cível, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 04.10.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO COMPARECIMENTO – MUDANÇA DE ENDEREÇO – DEVER DA PARTE DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – INTIMAÇÃO VÁLIDA
– INVALIDEZ NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)

Não sendo possível a localização da parte autora, que mudou de endereço sem comunicar ao juízo, presume-se válida a intimação dirigida ao endereço constante na inicial
.

Sendo o fato alegado constitutivo do direito da parte autora e não tendo se desincumbido de prová-lo, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe
”
(RAC n. 0054747-03.2014.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04.09.2019 – destaquei).

“
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO DO AUTOR/AGRAVANTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ARTIGO 485, III DO CPC – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA GRADAÇÃO DA INVALIDEZ.
INTIMAÇÃO FEITA PELOS CORREIOS NO ENDEREÇO INDICADO NOS AUTOS - NÃO COMPARECIMENTO A PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA PELO JUÍZO – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC
– PRECLUSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PELO AUTOR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

A falta injustificada constitui manifesta falta de interesse processual, o que acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito.

Conforme análise dos autos, a intimação para realização da perícia foi feita de forma pessoal e não foi acostado aos autos a justificativa da ausência para realização da mesma. Precluso, assim, o direito do autor
”
(RAIN n. 0005591-56.2008.8.11.0041, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 24.11.2021 – destaquei).

Correta, portanto, a conclusão de que o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, consoante disposto no art. 373, I, do CPC, não merecendo qualquer reforma a sentença hostilizada.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa diante da concessão da justiça gratuita, nos termos do art.

98, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023